Tribunal: STF
Processo: RE 273049
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Estabilidade financeira.
Gratificação complementar de vencimento. Medida Provisória 61/95
convertida na Lei 9.847/95, ambas do Estado de Santa Catarina.
- A estabilidade financeira, que não se confunde com o
instituto da agregação, não viola o princípio constitucional da
vedação de vinculação ou equiparação de vencimentos.
- Inexistência, no caso, de direito adquirido, porquanto é
entendimento firme desta Corte o de que não há direito adquirido a
regime jurídico.
- Não-observância, de outra parte, dos artigos 2º e 37,
"caput", da atual Constituição - em cujos princípios se funda a
súmula 339 desta Corte.
Recurso extraordinário conhecido e provido.